Tribunal: TJMT
Processo: 1014649-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014649-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS AVELINO CHIMELLO - CPF: 259.470.280-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINHO JOSE PASSINATO - CPF: 228.359.110-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REBECA DOS SANTOS JORGE - CPF: 147.380.257-16 (ADVOGADO), ANA OSMILDA OLIVEIRA CHIMELLO - CPF: 022.730.791-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA – EMBARGANTE ALHEIA À EXECUÇÃO – PENHORA E ARREMATAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA DO CÔNJUGE – VALOR ARRECADADO – MANUTENÇÃO DA QUOTA-PARTE EM 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deve o embargante demonstrar, em última análise, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.

II - Os imóveis penhorados (matrículas no 3.843 e 6.181 do CRI de Primavera do Leste) foram arrematados por cerca de 50% do valor da avaliação, consoante se infere dos documentos acostados, sendo repassado à agravante, que não figura na execução, o correspondente à metade do montante arrecadado.

III - A norma processual vigente, de forma imperativa, estabelece que a expropriação de bens deve garantir ao coproprietário ou cônjuge, que não integra a execução, o correspondente a quota-parte calculada sobre o valor da avaliação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA OSMILDA OLIVEIRA CHIMELLO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de n.o 1005245-12.2022.8.11.0037, manejados em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar a reserva de R$ 293.815,72 depositados nos autos principais, correspondente à meação da embargante, ora agravante.

Para tanto, narra a agravante, em síntese, que a decisão recorrida equivocou-se quanto à reserva da quantia atinente aos seus imóveis, os quais foram arrematados em leilão, por dívida contraída por seu cônjuge, com quem é casada sob o regime de comunhão universal de bens.

Esclarece que, tanto a legislação processual vigente quanto a própria jurisprudência dominante são no sentido de que a cota parte do cônjuge deve incidir sobre o valor da avaliação, ao invés da quantia arrecadada, conforme entendeu o Juízo de origem.

Salienta que a reserva do numerário que lhe é devido deve corresponder ao montante de R$ 587.631,45 (quinhentos e oitenta e sete mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deve o embargante demonstrar, em última análise, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.

No caso específico deste recurso, a parte recorrente se insurge contra a decisão que determinou a reserva de apenas R$ 293.815,72 depositados nos autos principais, correspondente à meação da embargante, ora agravante.

Todavia, a agravante alega que deve-lhe ser assegurado o montante de R$ 587.631,45 (quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), o qual corresponde à sua cota-parte com base no valor da avaliação dos imóveis, ao invés do
quantum
apurado na arrematação.

Sobre o tema, o artigo 843 do Código de Processo Civil e demais parágrafos dispõem o seguinte:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2o
Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação
.

Assim, da atenta leitura da norma processual em questão, é possível extrair que a expropriação deve garantir ao coproprietário ou cônjuge, que não integra a execução, o correspondente a quota-parte calculada sobre o valor da avaliação.

Sobre o tema, o importante esclarecimento de José Miguel Garcia Medina:

II. Valor mínimo pelo qual o bem poderá ser expropriado. Quota coproprietário, parte apropriada ou companheira que deve ser avaliada sobre o valor da. Consequências.
No contexto do CPC/2015, admitir-se-á a alienação do bem por inteiro, reservando-se ao coproprietário sua cota-parte sobre o produto da alienação do bem
. Não se admitirá uma alienação do bem por sua cota insuficiente ou suficiente alheio à execução, que deve ser exigida sobre o valor da avaliação (cf. § 2.o do art. o 2.o do CPC/2015).
Note-se, deve-se resguardar a cota-parte de terceiro coproprietário na expropriação do bem indivisível, a executará apenas sobre o montante correspondente à cota-parte de propriedade do executado
, o que importa ao juiz, por ocasião da definição do preço mínimo, notar que a cota-parte que tocará ao preço não poderá ser alienada por preço vil (cf. art. 891, caput do CPC/2015).
A hipótese é assim, exemplificada, na doutrina: “Relativamente à cota-parte ou à meação do terceiro, deve-se, no mínimo respeitar o valor da avaliação
. Já em relação à cota-parte ou à meação do devedor, deve-se a relação em relação à vedação à alienação por preço vil.
Dessa forma, trata-se de um bem indivisível de 1 milhão de reais, em que são proprietários, na propriedade ideal de 50 por cento para cada um, devedor e terceiro, em que o juiz fixo como preço vil lance inferior a 50 por cento do valor da avaliação, o preço mínimo será de 750 mil reais. Isso porque, a alienação deve garantir que o terceiro receba 100 por cento de sua cota-parte, no caso, 500 mil reais
, e o devedor não poderá ser destituído de sua cota-parte por valor que seja considerado vil, ou seja, inferior a 250 mil reais.
(
Código de processo civil comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 403).

No caso em questão, os imóveis penhorados (matrículas no 3.843 e 6.181 do CRI de Primavera do Leste) foram arrematados por cerca de 50% do valor da avaliação, consoante se infere dos documentos acostados no id no 136548189 e id no 136548191, sendo repassado à agravante, que não figura na execução, o correspondente apenas à metade do montante arrecadado.

Assim, deve ser reformada a decisão agravada, para que, do valor arrecadado com a arrematação dos imóveis, seja resguardado à embargante, ora agravante, 50% do valor da avaliação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que, do valor arrecadado com a arrematação dos imóveis, seja resguardado à embargante, ora agravante, 50% do valor da avaliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022